Tribunal: TJMT
Processo: 1067119-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1067119-38.2024.8.11.0001
ORIGEM:5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/06 A 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE OBRA . TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRTIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória proposta pela parte reclamante em face d a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual aduz que adquiriu um sistema de energia solar para instalação em sua propriedade, sendo necessário substituir o transformador existente por um de maior capacidade, de 5 kVA para 25 kVA, conforme orçamento fornecido pela ré. Apesar de concordar com as condições apresentadas e após o prazo estabelecido de 60 dias para realização das obras, a requerida não concluiu a instalação, gerando prejuízos financeiros e transtornos à autora, que continuou a pagar tarifas de energia elétrica convencionais.Alega ainda que a demora para a execução das obras causou-lhe abalos de ordem moral, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais.
2.Sentença de parcial procedência, que condenou a parte reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e 2- Determinar que a requerida conclua as obras de substituição do transformador no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), fique limitada ao montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Insurgência apenas da concessionária de energia elétrica, que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.
3. Incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações, seja porque ostenta a qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova ou, por derradeiro, porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
4.Em análise as provas colacionadas aos autos, é incontroverso que houve demora na substituição do transformador, tendo previsto para 60 dias e foi ultrapassado 04 meses, o que demonstra a falha na prestação de serviços.
5. A responsabilidade da requerida, consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação de serviço, do dano e do nexo de causalidade.
6. No que se refere ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o fornecimento de energia, que é serviço essencial, gera dano moral presumido - in re ipsa . Ademais, convém ressaltar que a concessionária deu causa ao ilícito, fazendo com que a parte recorrida suportasse os encargos do valor da energia.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. O valor fixado pela instância de origem - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067119-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.585.001-48 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025